Tribunal: TJBA
Processo: 8033854-91.2024.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Seção Criminal Embargos de Declaração na Revisão Criminal: 8033854-91.2024.8.05.0000 Origem do Processo: Comarca de Cachoeira Processo de Origem: 0000011-82.2018.8.05.0034 Embargante: Diego Oliveira Sena Gomes Advogado: Ricardo do Espírito Santo Cardoso (OAB/BA 23.273) Procuradora de Justiça: Tânia Regina Oliveira Campos Relator: Mario Alberto Simões Hirs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS A DECISÃO PROFERIDA NA REVISÃO CRIMINAL 8033854-91.2024.8.05.0000, SUSCITANDO CONTRADIÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS. - Não se há que falar em omissão, obscuridade, ou contradição quando inexistem lacunas ou pontos a serem aclarados no julgado, restando evidente o intuito de provocar, pela via imprópria, o reexame de questão já decidida. EMBARGOS REJEITADOS ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido na Revisão Criminal 8033854-91.2024.8.05.0000. Acordam os Desembargadores integrantes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em sua composição plena, à unanimidade de votos, REJEITAR OS EMBARGOS, pelas razões a seguir expendidas.